Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-95.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600334-95.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador,
Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600334-
95.2024.6.16.0096 (DRAP 0600365-66.2024.6.16.0080) que, tendo em vista que o pedido não se
encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019 ante posto,
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Regina Rodrigues Paiva Bonfim, para concorrer ao
cargo de Vereadora. (Indeferimento ao registro de candidatura coletivo, de Regina Rodrigues Paiva
Bonfim, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 13000, pelo(a) Federação Brasil da
Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV), no Município de Diamante do Norte, tendo em vista que o
candidato deixou de apresentar o comprovação da efetiva desincompatibilização do cargo/função
pública no prazo previsto na legislação eleitoral. Apresentou apenas o requerimento de
afastamento (ID 122836953). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REGINA RODRIGUES PAIVA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097539
02/10/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.724

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600334-95.2024.6.16.0096 –
Diamante do Norte – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: REGINA RODRIGUES PAIVA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

trata-se de Recurso Eleitoral contra a sentença da 96ª Zona Eleitoral de
Nova Londrina/PR, que indeferiu Requerimento de Registro de Candidatura
pela ausência de apresentação de comprovação de desincompatibilização.

No recurso, alegou-se que o requerimento de afastamento do cargo público
foi protocolado no prazo legal, embora a comprovação tenha sido
apresentada posteriormente, com a juntada da Portaria nº 88/2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e,
no mérito, pelo provimento, considerando possível a juntada posterior do
documento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada posterior de
documento que comprova a desincompatibilização é suficiente para deferir
o registro de candidatura; (ii) saber se o pedido de registro deveria ter sido
indeferido por ausência de comprovação no momento inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar n.º 64/1990, art. 1º, inciso II, "l", exige o afastamento
de servidores públicos até três meses antes do pleito. A Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, inciso V, também prevê a necessidade de
comprovação da desincompatibilização.
Num. 44097539 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341827500000043048647
Número do documento: 24100219341827500000043048647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:14:51

Constatou-se que a recorrente juntou posteriormente a Portaria nº 88/2024,
comprovando seu afastamento no prazo devido, conforme entendimento
pacificado na doutrina e jurisprudência, que permitem a juntada de
documentos até o esgotamento da instância ordinária.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, "a juntada tardia de documento, nos
processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador
enquanto não esgotada a instância ordinária" (TSE - REspe nº 13781/DF,
Rel. Min. Luciana Lóssio).

Adicionalmente, presumiu-se o afastamento regular da candidata, em razão
da ausência de provas contrárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto por conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a sentença
para deferir o Requerimento de Registro de Candidatura de Regina
Rodrigues de Paiva ao cargo de Vereadora no município de Diamante do
Norte/PR.

Tese de julgamento: A juntada posterior de documentos que comprovem o
afastamento tempestivo de servidor público é admitida enquanto não
esgotada a instância ordinária, não havendo óbice ao deferimento do
registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar n.º 64/1990, art. 1º, II, "l".

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Rel. Min. Luciana Lóssio.TSE -
RO nº 1712-75/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16.09.2010.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REGINA RODRIGUES DE PAIVA em
face da sentença da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR, que indeferiu seu Requerimento de
Registro de Candidatura pela ausência de apresentação de documento de desincompatibilização.

Na peça recursal, de plano foi indeferido o pedido de tutela antecipada, mas alegou,
em síntese, que a) a candidata apresentou o requerimento de afastamento do cargo público de
Num. 44097539 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341827500000043048647
Número do documento: 24100219341827500000043048647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:14:52

forma tempestiva, mas não apresentou a comprovação efetiva no momento inicial; b) o
afastamento foi, de fato, realizado e posteriormente comprovado por meio da Portaria 88/2024,
que se juntou aos autos; c) o entendimento consolidado é que o protocolo do pedido de
desincompatibilização no prazo legal, mesmo sem a comprovação inicial, não constitui óbice ao
deferimento do registro;

Junto ao recurso, apresentou o seguinte documento:

Num. 44097539 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341827500000043048647
Número do documento: 24100219341827500000043048647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:14:52

Num. 44097539 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341827500000043048647
Número do documento: 24100219341827500000043048647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:14:52

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento,
e, no mérito, pelo provimento, considerando o entendimento consolidado de que, nas instâncias
ordinárias, é plenamente viável a juntada de documentos faltantes ao deferimento do RRC, ainda
que em grau de recurso.

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

A discussão no presente recurso cinge-se à comprovação de desincompatibilização
pela recorrente das atribuições de professora no município de Diamante do Norte/PR.

Conforme é sabido, o art. 27, inciso V, da Resolução TSE nº 23.609/2019, prevê a
obrigatoriedade de apresentação de prova de desincompatibilização, isto é, do afastamento da
função pública por período mínimo previsto na LC 64/90, a depender do cargo ocupado e do
pleito a que se pretende concorrer.

Perante o Juízo a quo o ora recorrente havia apresentado tão somente o
requerimento de desincompatibilização, razão pela qual, na sentença, entendeu-se pela
insuficiência da comprovação.

De acordo com o art. 1º, II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90, é exigido que
servidores públicos, como professores, afastem-se de suas funções até três meses antes da data
do pleito eleitoral:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Após análise minuciosa dos autos, bem como da manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral, conclui-se que não há fundamento jurídico ou fático que impeça o registro da
candidatura de REGINA RODRIGUES DE PAIVA, visto que cabalmente comprovou sua
desincompatibilização por meio dos documentos apresentados.

Cumpre acrescentar que, para tal desiderato, deve ser considerada a documentação
acostada ao recurso bem como ao RRC, visto que bastaria a comprovação do pedido e o
afastamento fático para que tivesse seu registro como candidata deferido.

Com efeito, não existe qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado
neste momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
Num. 44097539 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341827500000043048647
Número do documento: 24100219341827500000043048647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:14:52

os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não
esgotada a instância ordinária, pois:

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Assim, a candidata, de maneira eficaz, comprovou documentalmente que protocolou
seu pedido de afastamento em 01/07/2024 junto aos órgãos municipais competentes e que estes
oficializaram seu afastamento do cargo que ocupa a parte a partir de 05/07/2024. Houve,
inclusive, publicação de seu pedido de desincompatibilização no Diário Oficial do Município,
conforme comprova o documento de id. 44077163.

Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

"ao servidor público cumpre comprovar haja requerido a
desincompatibilização no prazo legal, cumprindo àquele que impugna o
pedido de registro demonstrar a continuidade da prestação de serviços" (RO
n.º 1712-75/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16.09.2010).

Assim procedeu a recorrente, quando de seu pedido de Registro de Candidatura,
comprovando seu pedido de desincompatibilização, tendo juntado o seguinte documento:

Num. 44097539 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341827500000043048647
Número do documento: 24100219341827500000043048647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:14:52

No presente caso, a presunção de afastamento regular prevalece, uma vez que não
há prova em contrário. A formalização do afastamento mediante protocolo dentro do prazo, é
suficiente para o cumprimento da exigência legal, inexistindo provas de que não tenha ocorrido o
Num. 44097539 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341827500000043048647
Número do documento: 24100219341827500000043048647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:14:52

afastamento no plano fático. A desincompatibilização do candidato ocorreu dentro dos prazos
legais, conforme provas documentais incontestáveis.

Nesse contexto, inexistindo comprovação da incidência de qualquer causa de
inelegibilidade e considerando que as condições de elegibilidade e registrabilidade foram
preenchidas e que o pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação
pertinente, o deferimento do registro em apreço é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto
REGINA RODRIGUES DE PAIVA, reformando a sentença para o fim de deferir seu
Requerimento de Registro de Candidatura ao cargo de VEREADOR pela FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL - PT/PC do B/PV, para concorrer sob o nº 13000, com o nome de
urna PROFESSORA REGINA, nas eleições de 2024 no município de DIAMANTE DO
NORTE/PR.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600334-
95.2024.6.16.0096 - Diamante do Norte - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: REGINA RODRIGUES PAIVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL
ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097539 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341827500000043048647
Número do documento: 24100219341827500000043048647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:14:52